Tribunal: TJPA
Processo: 0816911-60.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816911-60.2025.8.14.0051

APELANTE: ANTONIA BRANDAO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por cobrança indevida, declarou inexigível tarifa bancária denominada “pacote serviços padronizado prioritário”, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2. A autora, beneficiária do INSS, sofreu descontos mensais entre julho/2020 e novembro/2024, sem comprovação de contratação válida do serviço. Insurge-se quanto à negativa de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se descontos indevidos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, sem comprovação de contratação do serviço bancário, configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

5. A ausência de comprovação da contratação do pacote tarifário evidencia a ilicitude da cobrança e o defeito do serviço.

6. Descontos indevidos em verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e atingem direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido, conforme jurisprudência do STJ.

7. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixa-se a indenização em R$ 3.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com majoração dos honorários para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
: 1. A realização de descontos bancários em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida do serviço, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 405 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.04.2011; STJ, Súmula 362
.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº 0816911-60.2025.8.14.0051

APELANTE: ANTONIA BRANDAO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIA BRANDAO DE SOUSA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, ora apelado.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 34790273
, a autora ANTONIA BRANDAO DE SOUSA sustenta que é beneficiária do INSS e correntista do BANCO BRADESCO S.A., tendo sofrido descontos mensais indevidos, entre julho/2020 e novembro/2024, sob a rubrica “Pacote serviços padronizado prioritário”, sem prévia contratação ou autorização expressa, totalizando R$ 767,65. Afirma a abusividade da cobrança, invoca a incidência do CDC e das normas do BACEN, requer tutela de urgência para cessação dos débitos, repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 1.535,30, e indenização por danos morais de R$ 15.000,00.

Em sua contestação
(ID 34790288)
o BANCO BRADESCO S/A alega que a cobrança da cesta de serviços observou a Resolução BACEN nº 3.919/2010, sendo regular a contratação, evidenciada pelo uso prolongado dos serviços pela autora, sem reclamação administrativa, o que revelaria anuência tácita e vedaria comportamento contraditório. Sustenta a inexistência de dano moral, afasta a repetição em dobro e requer, subsidiariamente, restituição simples, com modulação temporal.

Sobreveio a sentença de
ID 34790294
em que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por Antonia Brandão de Sousa para:

a) declarar inexigível a cobrança tarifária relativa ao pacote denominado “Pacote serviços padronizado prioritário”;

b) condenar o Banco Bradesco S.A. a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 1.535,30, correspondente aos descontos indevidos, acrescido de correção monetária desde cada débito e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) determinar que o réu se abstenha de realizar novos descontos sob a mesma rubrica;

d) rejeitar o pedido de indenização por danos morais.

Considerando que ambas as partes saíram simultaneamente vencedoras e vencidas, reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil. Assim, cada parte arcará com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Contudo, a exigibilidade da parcela atribuída à autora fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA SENTENÇA COMO OFÍCIO / MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito”.

Inconformada, ANTÔNIA BRANDAO DE SOUSA interpôs recurso de apelação
(ID 34790295)
sustentando que a sentença deve ser reformada para condenar o BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu, por anos, descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação válida do pacote tarifário, o que ultrapassaria o mero aborrecimento, sobretudo por se tratar de consumidora idosa e hipossuficiente. Defende a incidência do CDC, a responsabilidade civil extracontratual e a configuração do dano moral.

Contrarrazões apresentadas por BANCO BRADESCO S/A no
ID 34790298
em que pugna pela manutenção da sentença.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente de descontos bancários indevidos em benefício previdenciário, ante a ausência de comprovação de contratação válida do pacote de serviços pela instituição financeira.

I. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que restou reconhecido nos autos que a autora ANTONIA BRANDAO DE SOUSA sofreu descontos indevidos em sua conta bancária mantida junto ao BANCO BRADESCO S/A, sob a rubrica “Pacote serviços padronizado prioritário”, sem que houvesse comprovação da contratação do serviço, circunstância que, inclusive, foi consignada na própria sentença de
ID 34790294
ao reconhecer a ausência de demonstração da anuência da consumidora com o negócio jurídico questionado.

Trata-se, ademais, de conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário, evidenciando o caráter alimentar dos valores indevidamente subtraídos, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade da consumidora.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a realização de descontos indevidos decorrentes de contratação não comprovada enseja reparação por danos morais, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, a realização de descontos indevidos em conta bancária do consumidor, sem comprovação de contratação válida do serviço que deu causa à cobrança, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, também se posiciona a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo o dever de indenizar em hipóteses análogas:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3. Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – TITULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei. 2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares. 3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC. 4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R$ 2.000,00 (dois mil) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC. 5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. O ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA, EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL AO DEVEDOR. PRECEDENTE DO STJ. CONTUDO, IN CASU, RESTOU DEMONSTRADA FALHA GRAVE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, HAJA VISTA QUE A DÍVIDA FOI INSCRITA EM VALOR MUITO SUPERIOR AO EFETIVAMENTE DEVIDO (UM MILHÃO DE REAIS). DANO MORAL CABÍVEL. QUANTUM DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS) SE AFIGURA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0084062-20.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente (i) a ausência de comprovação da contratação do serviço que originou os descontos; (ii) a natureza alimentar dos valores indevidamente debitados da conta do autor; (iii) a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) o caráter pedagógico e inibitório da reparação; e (v) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Diante desse contexto, mostra-se adequada e proporcional a
fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
com correção monetária (art. 389, parágrafo único do CC) desde a data do arbitramento (Súm. 362/STJ) e os juros de mora (art. 406, §1º do CC) desde a citação da parte ré, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC), com observância ao Tema 1368/STJ.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela recorrente para reformar a sentença e condenar o banco apelado à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em razão da reforma ora efetivada, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados, condenando o banco requerido ao pagamento das custas processuais e fixando a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, já considerada a atuação em grau recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026